Tribunal: TJMT
Processo: 1034791-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034791-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[NEIDE AUXILIADORA DE SIQUEIRA - CPF: 063.725.541-00 (APELANTE), MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 710.282.501-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO INDIGITADO DE COATOR –
DECISÃO ADMINISTRATIVA – SANÇÃO DE DEMISSÃO – PEDIDO DE REITENGRAÇÃO AO CARGO –
GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO –
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe ao
Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

A concessão da ordem pleiteada no Mandado de Segurança exige a demonstração, por meio de prova pré-constituída, da violação de direito líquido e certo, uma vez que o
writ
não admite dilação probatória.

Ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade mantém-se hígido o ato administrativo que impôs a sanção de demissão da Servidora, porquanto comprovada a infração disciplinar.

Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NEIDE AUXILIADORA DE SIQUEIRA,
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Roberto Teixeira Seror,
nos autos Mandado de Segurança n.o 1034791-08.2019.8.11.0041, proposta pela Impetrante/Recorrente

em face do
Município de Cuiabá-MT,
que denegou a segurança pleiteada e por consequência julgou extinto o processo, com resolução do mérito,
forte no art. 487, I, CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a Apelante a nulidade do ato administrativo em que há no processo administrativo, irregularidades quanto ao defensor dativo fundamentado de acordo com o art. 164 da lei 8.112/90, em conformidade com a lei, além de não garantia dos princípios da razoabilidade e desproporcionalidade. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Houve apresentação das contrarrazões pelo Apelado - Id. 56181475, pugnado seja negado provimento a Apelação e mantida na integra o teor da sentença proferida pelo Juízo de origem.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso - Id. 57238470.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
NEIDE AUXILIADORA DE SIQUEIRA,

contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Roberto Teixeira Seror,
nos autos Mandado de Segurança n.o 1034791-08.2019.8.11.0041, proposta pela Impetrante/Recorrente

em face do
Município de Cuiabá-MT,
que denegou a segurança pleiteada e por consequência julgou extinto o processo, com resolução do mérito,
forte no art. 487, I, CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Conforme visto, a Apelante impetrou mandado de segurança contra ato do Prefeito Municipal de Cuiabá, objetivando a sua reintegração ao cargo de Técnica de Enfermagem, que exercia, antes do ato de demissão, decorrente do PAD.

Ressai dos autos que a Apelante em suas razões, a alega que a sentença proferida pelo juiz
a quo,
no Mandado de Segurança, denegou a segurança, fundamentando a negativa em que o direito líquido e certo da Recorrente se limitou tão somente ao contraditório e ampla defesa.

Argumenta ainda que a sua defesa deveria ter sido feita por um advogado.

Afirma que ocorreu a irregularidade em não conseguir amparo no art. 129 do Código Penal, vez que o crime de lesão corporal consiste em ofender a integridade ou saúde de outrem, sendo necessário o corpo delito por médico legista, para análise, visto que um
“safanão”
deixaria vestígios e deveriam ser periciados para sua constatação.

Assevera também, que a confissão não pode suprir a prova pericial, não pode ser utilizado unicamente para fins de condenação do PAD, por não evidenciar uma lesão corporal.

Argumenta que um dos princípios basilares do direito não foi levado em consideração, como o da razoabilidade e da proporcionalidade, por ser a Apelante idosa com 33 anos de serviço público prestados a sociedade, prestes a se aposentar, e que lhe foi aplicada sanção não adequada ao caso da conduta leve praticada, que deveria ter sido apenas uma advertência.

Menciona que houve abuso de autoridade e omissão do julgador que não se preocupou em analisar minuciosamente o processo, e ser proporcional na aplicação da pena, evitando os danos causados a Apelante e sua família que depende de sua renda.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, determinando a nulidade do ato administrativo - Id. 56181471.

Nas contrarrazões, o Apelado alega que inexiste nos autos qualquer fato justificador da nulidade do ato administrativo consubstanciado no Ato Gp n. 231/5019, ao contrário, referido ato foi confeccionado em estrita obediência aos ditames legais, e após a devida conclusão do PAD.

Afirma que agiu em conformidade com os ditames legais e demitiu a Recorrente por lesão corporal após conclusão do devido processo administrativo.

Relata que a ausência de constituição de advogado não merece prosperar, já que referido tema resta consolidado em nossos tribunais pátrios.

Com essas considerações, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação - Id. 56181475.

Pois bem. Com efeito, é certo que ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, ou seja, não é dada a análise do mérito das decisões administrativas.

Logo, é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo.

Senão Vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE. ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS.
CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA. (...) III. Extrai-se dos autos que, diversamente do alegado na inicial deste mandamus, a pena de demissão não decorreu apenas da percepção indevida de diárias de viagem, mas de outras condutas praticadas pelo impetrante, que ofendem, inclusive, a moralidade administrativa, igualmente puníveis, configuradoras, ainda, de improbidade administrativa, tal como consta do parecer da PGFN, que foi adotado, pela autoridade impetrada, como fundamento para aplicar-lhe a pena de demissão. IV. A Primeira Seção do STJ tem entendido que "
o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
" (STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO
, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017. Negritei e Sublinhei

No caso, não deve prosperar as razões apresentada pela Apelada e não sendo reconhecida na sentença a anulação do ato administrativo, posto que o simples fato da conduta praticada pela Apelante constituir crime, não afasta o direito o direito do Conselho de Disciplina de analisar a conduta perpetuado pela Agente Público.

A Recorrente embasa sua tese de nulidade do ato demissório na ausência de defesa técnica subscrita por advogado constituído nos autos, o que justificaria a anulação de sua demissão.

Ocorre que a ausência de defesa técnica subscrita por advogado não é motivo para nulificar processos administrativos disciplinares, pois tal entendimento resta pacificado em nosso ordenamento jurídico. A propósito:

SÚMULA VINCULANTE No 5:
A FALTA DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO.

Se não bastasse isso, buscando assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi nomeado defensor dativo para efetuar em sua defesa, nos termos do art. 172, §10 da LC no 93/2003.
In verbis:

Art. 172 O processo administrativo disciplina compreende a fase cognitiva e instrutória e obedecerá aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao acusado, permitindo-lhe a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

(...)

§ 10 Declarada a revelia será nomeado defensor dativo para promover a defesa do acusado.

Sendo assim, fora devidamente garantido o direito (I) à informação, (II) à manifestação e (III) à consideração dos argumentos manifestados, a ampla defesa foi exercida em sua plenitude, inexistindo ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Nessa toada, não há falar em nulidade do procedimento administrativo, porque, não ocorreu nenhum ato fora dos parâmetros legais, que fosse apto a ensejar sua ruptura.

Ademais, com efeito, não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela administração pública, apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que,
in casu
, dos autos, foi devidamente cumprido, pois oportunizado a Impetrante a ampla defesa e o contraditório, patrocínio de defensor e presente deste em todos os atos processuais.

Este é o entendimento deste sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS – INVESTIGADORES DE POLÍCIA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO – PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA – REJEITADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMETO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE PROVAS EMPRESTADAS DE INQUÉRITO POLICIAL – INEXISTÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.
Compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (que foram respeitados no caso em tela), sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, notadamente a revisão do conjunto probatório, bem assim a proporcionalidade na aplicação da pena imposta.
(MS 143822/2014, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016). Negritei e Sublinhei

Sabe-se que a ação mandamental, é via estreita e não permite dilação probatória, ou seja, deve vir instruída com provas suficientes a comprovar as alegações da parte impetrante e indicar com clareza o direito líquido e certo violado, o que, no presente caso mostra-se frágil, porque, como dito, não há demonstração de prejuízo técnico, apenas a insatisfação do Impetrante em ser demitida do serviço público.

Ademais, consigno que a penalidade aplicada no processo administrativo não se mostra abusiva, posto que foi levado em consideração o ato praticado possuir natureza grave, razão pela qual entendo como razoável e proporcional.

Partindo dessas premissas, diante da ausência de irregularidade no processo administrativo disciplinar, a sentença não deve ser reformada e julgar improcedente a pretensão inicial.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RECURSO PROVIDO. Inviável à concessão dos efeitos da tutela jurisdicional, para compelir a Administração Pública a reintegrar servidor demitido a bem do serviço público no cargo, quando não há indícios de irregularidade no processo administrativo que resultou na demissão. (N.U 0008368-59.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar. (N.U 0022601-11.2011.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018).

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - REEXAME DE PROVAS - INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO INADMISSIBILIDADE. No âmbito estreito do mandado de segurança, incabível o reexame de provas de processo administrativo disciplinar, porque, “na linha de julgados do STF, o mandado de segurança não se apresenta como meio procedimental adequado para questionar a razoabilidade/proporcionalidade de sanção funcional imposta em sede administrativa, ante a incompatibilidade da estreita via mandamental com a dilação probatória necessária à aferição do alegado descompasso dosimétrico. Precedentes: RE 746804 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/12/2015; MS 33081, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01/03/2016;RMS 30.280 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/10/2015.”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no RMS 45160/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2016). Recurso não provido.” (Ap. 54911/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 15/03/2017).

Feitas essas considerações, ausente qualquer prova que demonstre violação do direito líquido e certo da Impetrante.

Por fim, cumpre ressaltar que não compete ao Poder Judiciário a reanálise do processo administrativo, restringindo sua atuação sob a perspectiva da legalidade dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021